Tribunal: TJMT
Processo: 1002684-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002684-92.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (IMPETRANTE), EMERSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 101.347.391-40 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), EMERSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 101.347.391-40 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), VICTOR HUGO DIDONE HUPP (VÍTIMA), JOSÉ FELICIANO DA COSTA JÚNIOR (VÍTIMA), PATRICK GUSTAVO DE SOUZA MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO), V. H. D. H. - CPF: 074.780.001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), J. F. D. C. J. - CPF: 064.614.431-69 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: AMOS MEDEIROS DOS SANTOS
PACIENTE: EMERSON BARBOSA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
CRIME DE ROUBO MAJORADO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE QUE OSTENTA REGISTRO ANTERIOR RECENTE - REITERAÇÃO CRIMINOSA - RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Presente relevante indício de envolvimento do Paciente na prática delitiva que lhe é imputado e havendo risco concreto de reiteração criminosa, imperiosa é a restrição da liberdade para a garantia da ordem pública, inviabilizando a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002684-92.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: AMOS MEDEIROS DOS SANTOS
PACIENTE: EMERSON BARBOSA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Amós Medeiros Dos Santos em favor de
Emerson Barbosa da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de roubo majorado.

Sustenta, em síntese, que a decisão combatida não possui fundamentação idônea, bem como não estão presentes os motivos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, mormente pela sua primariedade, além da prisão ser desproporcional, uma vez que na possibilidade de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Por tais razões, pleiteia a concessão liminar com a expedição do alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 158316678.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, noticiando que designou audiência de instrução e julgamento para o dia 25/05/2023, ID. 158793169.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 159022654.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: AMOS MEDEIROS DOS SANTOS
PACIENTE: EMERSON BARBOSA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
Emerson Barbosa da Silva
, apontando ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, bem como ausentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, dispostos no art. 312 do CPP.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de roubo majorado, consoante se extrai da inicial acusatória:

“(...)

Restou apurado que no dia dos fatos as vítimas José Feliciano da Costa Júnior (Num. 106982876 - Pág. 1) e Victor Hugo Didone Hupp (Num. 106982873 - Pág. 1) transitavam em via pública com suas bicicletas e acompanhadas de outras crianças, momento em que foram surpreendidas pelo denunciado EMERSON e pelo adolescente Patrick, oportunidade em que estes abordaram as vítimas dizendo "só passa tudo, passa tudo”, subtraindo então as bicicletas tomando rumo ignorado.

Registra-se que, ameaçando as vítimas, o denunciado EMERSON simulou portar arma de fogo por debaixo da camiseta que usava.

Em seguida, após terem suas bicicletas subtraídas, as vítimas acionaram a Autoridade Policial, de maneira que após realizarem as diligências iniciais, os militares lograram êxito em localizar o adolescente Patrick, as bicicletas e o denunciado EMERSON, o qual foi preso em flagrante delito (APF 1004133-86.2022.8.11.0011).

Ao ser inquirido na Delegacia de Polícia Judiciária Civil, o adolescente Patrick Gustavo de Souza Miranda detalhou a empreitada ilícita, delatando o seu comparsa EMERSON, ora denunciado.

O denunciado, por sua vez, negou sua participação no evento criminoso. Registra-se que as vítimas reconheceram o denunciado como sendo o autor do crime.

Face ao exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia EMERSON BARBOSA DA SILVA como incurso nas sanções do 157, §2°, II do Código Penal (roubo em concurso de pessoas) e do artigo 244-B do ECA (corrupção de menor), ambos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes) (...)”.

O juízo
a quo,
converteu o flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, em virtude da reiteração criminosa do agente, consoante fragmento da decisão,
in verbis:

“ (...)

Fundamento e Decido.

Prima facie
, em análise ao que consta nos autos, verifico ausência de ilegalidades formais na lavratura do auto de prisão em flagrante, conforme dispõe o artigo 304 e seguintes do Código de Processo Penal, motivo pelo qual,
HOMOLOGO-O
para que produza os seus efeitos legais.

Pois bem, a princípio, saliento que a prisão preventiva é uma medida acautelatória que, somente se revela possível em casos de extremada necessidade e como ultima
ratio
, pois, a regra sempre deve ser a liberdade do indiciado enquanto não condenado definitivamente, havendo ainda outras medidas menos drásticas a serem sopesadas previamente.

Logo, responder o processo em liberdade é a regra, a ser quebrada somente quando tiverem justificativas concretas aferidas. No caso em tela, todavia, a excepcionalidade está justificada, porquanto, a medida a se impor é conversão da prisão em flagrante em preventiva, pelos motivos que, melhor exponho abaixo:

Não obstante, forçoso ressaltar que o artigo 311 do Código de Processo Penal estabelece que em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Oportuno consignar que a presença do fumus comissi delicti consiste na plausibilidade do direito de punir, caracterizando-se pela prova da materialidade do crime e indícios de sua autoria, sendo que o periculum in libertatis, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

Os pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva estão contidos no artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, quais sejam, prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria e prova da materialidade.

Assim, vejamos o disposto no caput do art. 312 do Código de Processo Penal:

(...)

Ao menos para um juízo de cognição sumária, os elementos de prova trazidos à baila dão conta da existência da materialidade delitiva, bem como de indícios suficientes de autoria em relação ao flagranteado, o qual foi reconhecido pelas vítimas, restando, portanto, preenchido o requisito do “
fumus comissi delicti”.

De outro lado, também está presente o “
periculum libertatis”, o qual, no particular é representado pela necessidade de se garantir a ordem pública, face a possibilidade de reiteração da conduta criminosa.

(...)

Ademais, conforme dispõe o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, há possibilidade da prisão preventiva somente para delitos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. No caso em questão, trata-se de roubo majorado, subsumindo-se a hipótese autorizadora legal.

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, em especial porque há menos de um mês o ora indiciado foi preso em flagrante nos autos n. 1003871-39.2022 em razão da suposta prática do crime de roubo, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.

Não obstante, o delito em questão foi praticado com a participação de adolescente, evidenciando-se assim, a gravidade em concreto.

Nestes casos, a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, barrando a reiteração de delitos, conferindo segurança à sociedade, porquanto as medidas cautelares já fixadas em seu desfavor se mostraram insuficientes a se evitar a reiteração criminosa, não obstante possuir endereço fixo, ocupação lícita e não possui condenação em seus antecedentes.

Além disso, verifico não ser o caso de se aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes, desproporcionais e inadequadas, para coibir a sua conduta criminosa.

Assim, forçosa a conversão em preventiva, a fim de garantir a ordem pública, a instrução penal, além da aplicação da lei penal e, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de EMERSON BARBOSA DA SILVA. (...)”.

Como visto, o Juízo
a quo
afirmou que, em liberdade, o paciente representava risco concreto ao meio social em razão da possibilidade real de reiteração delitiva, pois “(...)
há menos de um mês o ora indiciado foi preso em flagrante nos autos n. 1003871-39.2022 em razão da suposta prática do crime de roubo”
e voltou a delinquir novamente, pela mesma espécie de delito, fato esse que revela a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Além de demonstrada a reiteração delitiva, não há como ser desconsiderado
modus operandi
do delito ora em exame.

Nessa direção, registro pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

Dessa forma, comprovado o perigo concreto e atual gerado pelo estado de liberdade do imputado, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por si sós, não terão o condão de impedir a reiteração criminosa, restando inviabilizada sua aplicação.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023